Tribunal: CARF
Processo: 10283.720928/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720928/2013-61
ACÓRDÃO
1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138, DO
CTN
Nos dizeres da Súmula CARF no 203, “A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-90.003,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente de processo de cobrança, relativo ao PER/DCOMP no
03709.90658.291211.1.3.02-5994 (fls. 04/09), no qual a interessada busca
compensar os débitos nele declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 3.848.488,70, relativo ao ano calendário de 2009 (fl. 05).
Conforme informação de fl. 14, este processo é conexo ao processo no
10283.720925/2013-28 (que se encontra em apenso) e foi gerado para
cadastramento automático do único débito relativo ao PER/DCOMP no
03709.90658.291211.1.3.02-5994 (fl. 08).
De modo a instruir a análise do pedido formulado o Serviço de Análise e
Orientação Tributária – SEORT/DRF/MNS emitiu, em 12/09/2014, Termo de
Intimação Fiscal no 00191/014, onde intimou o contribuinte a apresentar, entre
outros itens os "ARQUIVOS MAGNÉTICOS FISCAIS, no modelo da IN 86 (ADE 15 e
Alterações) para o período de Janeiro a Agosto de 2009 – tendo em vista que no
Sped Nota Fiscal Eletrônica encontra-se disponível apenas os períodos de
Setembro a Dezembro de 2009." (fls. 16/18)
Em resposta o contribuinte apresentou os arquivos solicitados no modelo SPED,
segundo informa na correspondência de fls. 112/113.
O Serviço de Análise e Orientação Tributária – SEORT/DRF/MNS também emitiu,
em 12/09/2014, o Termo de Intimação Fiscal no 00192/2014, onde solicitou, entre
outros itens, o seguinte: " 1. Apresentar justificativa, acompanhada de
documentação fiscal idônea, para a DIFERENÇA DE COMPRAS apurada na DIPJ
2010 – Ficha 04A – em contraposição aos valores apurados nos ARQUIVOS
MAGNÉTICOS FISCAIS (SPED FISCAL) transmitido à RFB. Conforme Planilha
Demonstrativo Anexado."(fls. 19/22).
Para atendimento deste último termo a interessada apresentou pedido de
prorrogação para entrega dos documentos, sendo deferidos mais trinta dias de
prazo (fl. 114).
Posteriormente, em 27/10/2014, a interessada, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 00192/2014, apresentou a correspondência de fl. 131, onde
esclarece que "parece que estariam incorretos os valores constantes na DIPJ ano
calendário 2009" (ver fl. 136).
O pedido do contribuinte foi analisado pelo Delegado da DRF/MANAUS/AM, em
27/11/2014, que proferiu o despacho decisório de fls. 156/157, no qual decidiu
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
3
RECONHECER o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no montante de R$
3.848.488,70 e HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP, tendo em vista restar saldo a pagar no montante de R$ 705.649,72.
O Despacho Decisório amparou-se nas razões expostas no PARECER
SEORT/DRF/MNS N° 00979/2014 (fls. 141/154 e cálculos de fls. 135/140), de
27/11/2014, que transcrevo parcialmente, de maneira elucidar a motivação da
decisão:
"A fim de apurar a liquidez e certeza do credito tributário, foi(ram)
emitido(s) o(s) Termo(s) de Intimação(ões) Fiscal(is) SEORT/DRF/MNS No
191/2014 e 192/2014, onde o Contribuinte foi Intimado a apresentar os
documentos comprobatórios ali relacionados, que compõem os
elementos embasadores do Saldo Negativo de IRPJ, o que foi, após
pedido de prorrogação de prazo para atendimento, tempestivamente
atendido e que se encontram fazendo parte integrante e inseparável do
presente Processo Administrativo Fiscal.
Entretanto, cabe destacar o conteúdo do Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/MNS no00192/2014, no qual o Contribuinte foi Intimado a
justificar a diferença de R$ 134.580.709,10 apurado entre os valores de
Compras constantes nos Arquivos Magnéticos apresentados pelo
Contribuinte em Contraposição aos valores de Compras constantes na
DIPJ ND 0001441822 – ano calendário 2009 – e que serviu de base para
apurar o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) e conseqüentemente
impactou o Lucro Liquido e o Lucro Real apurado pela Pessoa Jurídica.
A resposta oferecida pelo Contribuinte, para o questionamento contido
no Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS no00192/2014 foi de que
“em seu entender parece que estariam incorretos os valores das compras
constantes na DIPJ ano-calendário 2009”.(resposta anexa).
Com base nesta resposta do Contribuinte, na qual admite uma diferença
de Compras da ordem de R$134.580.709,10 e portanto do CMV (Custo
das Mercadorias Vendidas) de mesmo montante, esta Fiscalização foi
compelida a RECALCULAR os valores do CMV, Lucro Liquido, Lucro Real e
do Saldo Negativo de IRPJ, tudo estando demonstrado no demonstrativo
denominado “NOKIA 2009 – GLOSA DE COMPRAS – RECALCULO”
(anexo), no qual encontra-se apurado o valor do Saldo Negativo de IRPJ,
no montante de R$3.848.488,70.
(...)
CONCLUSÃO.
Considerando todos os elementos trazidos ao Processo, conclui-se com
base no que foi apurado nos Autos do presente Processo Administrativo
Fiscal, onde prodedeu-se à apuração da liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, o Contribuinte NÃO
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
4
logrou êxito na comprovação do Direito Creditório pleiteado tendo em
vista divergências entre os valores de compras registrados na DIPJ e na
EFD, porém faz jus à Compensação/Homologação dos débitos
declarados nas Declarações de Compensações acostadas ao presente e-
processo uma vez que, pela tabela levantada (anexa), ainda resta saldo
negativo de IRPJ (embora glosada a divergência de compras). Por outro
lado, ao se fazer o batimento de crédito e débito (sistema SAPO),
apurou-se não ser suficiente o crédito em tela, restando um débito de R$
705.649,72 a ser pago pelo contribuinte, razão pela qual há de ser
homologada parcialmente a DCOMP em tela."
PROPOSIÇÃO
Ante o exposto proponho:
1. Seja RECONHECIDO o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte no
montante de R$3.848.488,70 (mesmo havendo uma diferença em
compras demonstrada em planilha e recalculado o Saldo Negativo de
IRPJ), tendo em vista que os pressupostos de liquidez e certeza do credito
tributário pleiteado foram apurados nos Autos do presente Processo
Administrativo Fiscal, nos termos do art. 170 do CTN.
2. Sejam HOMOLOGADAS PARCIALMENTE as Compensações declaradas
em Declarações de Compensações, tendo em vista restar saldo a pagar
no
montante
de
R$
705.649,72
–
PER/DCOMP
No:
03709.90658.291211.1.3.02-5994"
(...)
Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou, em 26/12/2014, a
manifestação de inconformidade de fls. 183/204, instruída com os documentos de
fls. 205/296, pleiteando sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
DOS FATOS:
- em relação à diferença de compras no valor de R$ 134.580.709,10, que
segundo o Parecer teria sido admitida, sustenta que em nenhum
momento a admitiu, mas como o direto creditório pleiteado foi
integralmente reconhecido, faz apenas o registro desta discordância; - a
despeito do reconhecimento integral do direito creditório, a
compensação foi homologada apenas parcialmente em virtude de parte
do direito creditório reconhecido ter sido utilizado para pagamento de
multa de mora incidente sobre o débito a compensar, surgindo assim
uma insuficiência de pagamento em relação ao valor principal, com o
que não concorda, pelas razões adiante.
DO MÉRITO:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
5
- informa que em 31 de outubro de 2011 declarou em DCTF, a título de
IRPJ/estimativa mensal (código 2362), débito referente ao mês de
setembro/2011, o valor de R$ 74.668,13 (fl. 232);
- posteriormente, no entanto, verificou equívoco na apuração inicial,
constando uma diferença de R$ 9.587.158,46, resultando assim num
débito no total de R$ 9.661.826,59;
- que realizou o pagamento do débito relativo a esta diferença de R$
9.587.158,46 devidamente atualizado, através de duas PER/DCOMP (no
37805.11074.291211.1.3.02-0030 e 03709.90658.291211.1.3.02-5994),
transmitidas em 29 de dezembro de 2011;
- no PER/DCOMP no 37805.11074.291211.1.3.02-0030 realizou a
compensação da parcela de R$ 5.059.346,90 (a título de principal) e
94.103,85 (a título de juros), perfazendo um total de R$ 5.153.450,75
(fls. 254/259);
- no PER/DCOMP no 03709.90658.291211.1.3.02-5994 realizou a
compensação da parcela restante de R$ 4.527.811,56 (a título de
principal) e R$ 84.217,30 (a título de juros), perfazendo um total de R$
4.612.028,86 (fls. 04/09);
- que no 27 de dezembro de 2012 apresentou DCTF retificadora
declarando o débito de estimativa de IRPJ de setembro 2011, no
montante de R$ 9.661.826,59, e informando sua extinção parte através
de DARF no valor de R$ 74.668,13 e o restante mediante as duas
compensações acima indicadas (fl. 264);
- por tais razões observa que de forma espontânea identificou o erro na
apuração do débito de estimativa de IRPJ de setembro 2011, procedeu a
quitação do valor residual, devidamente acrescido de juros de mora,
antes de qualquer providência ou conhecimento por parte da
administração tributária;
- contudo, para sua surpresa o seu pedido foi deferido parcialmente,
porque além dos juros de mora foi considerada devida multa de mora,
no valor de R$ 881.564,90 (fl. 139);
- como resultado da imputação proporcional de pagamento está sendo
cobrado de um saldo de R$ 705.649,72, revelando-se tal situação
completamente ilegal, por efetuou claramente a denúncia espontânea,
nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, não sendo
devido nenhum valor a título de multa de mora, mas apenas de juros de
mora;
- cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que
para restar caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente
exclusão de qualquer penalidade, o contribuinte deve recolher
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
6
espontaneamente o tributo devido com atraso, acompanhado dos juros
legais, e antes de qualquer procedimento declaratório, ou mesmo de
qualquer declaração capaz de constituir o tributo não pago, conduta que
adotou na íntegra no presente caso;
- em relação à referida jurisprudência destaca que se trata de decisão
proferida em sede de recurso repetitivo, como disposto no artigo 543-C
do Código de Processo Civil, que deve ser observada por todos os
Tribunais Federais e Estaduais e, com mais razão, pela própria
administração pública;
- que justamente por força da relevância das questões julgadas sob a
sistemática do artigo 434-C do Código de Processo Civil, é que o
artigo19, II e parágrafo 4o da Lei no 10.522/02 dispõe sobre a
impossibilidade de inscrição em dívida ativa e mesmo da constituição de
créditos tributários vinculados às mesmas;
- no que tange ao artigo 19, II acima, o Procurador Geral da Fazenda
Nacional editou o Ato Declaratório no 8, de 2011, no qual autorizou a
dispensa da apresentação de contestação, de interposição de recursos e
a desistência dos já interportos, desde que inexista outro fundamento
relevante: 'nas ações judiciais que discutam a caracterização da
denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação), acompanhado do respectivo pagamento integral retifica-
a (antes de qualquer procedimento da administração), notificando a
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente;
- que configurada a denúncia espontânea, deve ser prontamente
excluída a multa de mora no valor de R$ 881.564,90 e reformado o
Despacho Decisório para homologar integralmente a compensação
realizada, pois de acordo com o artigo19, II e parágrafo 4o da Lei no
10.522/02 e o Ato Declaratório no 8, de 2011 - PGFN, é vedada a
constituição de créditos tributários nesta hipótese;
- traz à colação a Nota Técnica no 1 - COSIT, de 18/01/2012, que
transcreve parcialmente (fl. 215), para afirmar que a mesma é taxativa
em seu item 20, subitem b, onde preconiza que "configura denúncia
espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento ou a
compensação do débito (tributo acrescido dos juros de mora), antes ou
concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o
crédito tributário, e antes de qualquer procedimento ou medida de
fiscalização relacionados com a infração";
- neste sentido traz jurisprudência administrativa e judicial, para concluir
não haver dúvida que a denúncia espontânea resta configurada, desde
que o pagamento, embora a destempo, seja realizado mediante
compensação, desde que realizado antes da declaração de tributo
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
7
compensado e de qualquer procedimento fiscal, acompanhado dos juros
de mora;
- caso não seja aceita esta argumentação, a multa de mora também não
pode ser exigida, pois o débito relativo à mesma não foi declarado e nem
objeto de lançamento de ofício;
- a simples ocorrência do aventado pagamento do tributo em atraso, nos
termos do Despacho Decisório não é suficiente para que o crédito
tributário relativo à multa de mora seja exigível e possa obstaculizar a
homologação integral de compensação pleiteada, pois fazia-se
necessária a sua constituição, através do lançamento de ofício, como
previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, e na situação em
comento, por força do inciso II, do artigo 149, do mesmo Código;
- não sendo exigível a multa de mora, o Despacho Decisório não poderia
deixar de homologar integralmente a compensação declarada por
suposta insuficiência do crédito, por flagrante ilegalidade;
- neste sentido cita jurisprudência judicial às fls. 193/194;
- caso fosse devida a multa de mora esta deveria ser exigida mediante
lançamento de ofício, por força de disposição expressa no artigo 43 da
Lei no 9.430/96 e não mediante imputação de pagamento;
- nos casos de pagamento de tributo a destempo desacompanhado da
multa de mora, posteriores à edição de Lei no 9.430/1996, a autoridade
administrativa está obrigada a exigir do contribuinte a referida multa e
não mais proceder sua cobrança mediante imputação de pagamento,
sob pena de, em o fazendo, incorrer em flagrante ilegalidade, sendo este
o entendimento do Conselho de Contribuintes conforme consta no
acórdão de fl. 203;
- considerando que nenhum valor é devido a título de multa de mora, o
crédito reconhecido em seu favor deve ser utilizado integralmente para
pagamento dos valores do principal e da multa de mora relativos à
estimativa de IRPJ de setembro 2011, com a conseqüente homologação
integral da compensação pleiteada;
- finaliza requerendo a homologação integral da compensação, bem
como tornar insubsistente qualquer exigência relativa à multa de mora.
É o relatório
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 julgou improcedente a Manifestação, cujo julgamento foi sintetizado na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
8
COMPENSAÇÃO. DCOMP. MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação (art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, adaptado).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas e pugnando
pelo deferimento do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido
quanto à impossibilidade de equiparação da compensação ao pagamento para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional.
A questão resta pacificada neste CARF, com a recém aprovada Súmula CARF no 203,
a seguir transcrita:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, nos
termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Assim, por força da Súmula CARF no 203, deve ser negado provimento ao recurso.

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.785 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720928/2013-61
9

Fl. 394
DF CARF MF
Original